Tribunal: TJDFT
Processo: 0708941-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708941-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMILSON PEQUENO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDMILSON PEQUENO DA SILVA contra a decisão da 4a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento n. 0701821-06.2022.8.07.0018, indeferiu a medida liminar para que fosse assegurado o direito à convocação para as demais etapas do concurso (ID 116642370, origem). Em suas razões (ID 33789792), afirma ter participado do concurso ao cargo de Agente da Polícia Civil, nas vagas destinadas a cotistas, cuja execução coube ao Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, obtendo 54.4 pontos e desclassificado do certame, pois a nota de corte para ter a redação corrigida foi 55.66. Defende a possibilidade de intervenção judicial no controle de legalidade de questões de concurso público, quando comprovada a ocorrência de inconstitucionalidade, erro grosseiro, teratologia e incompatibilidade do conteúdo abordado com o previsto no edital. Pretende a alteração no gabarito de três questões – 34, 108 e 111 – em decorrência de violação à lei federal, erro grosseiro e extrapolação ao edital do concurso. Com tais argumentos, requer a antecipação da tutela recursal, para viabilizar a sua permanência no concurso. No mérito, a reforma da decisão. Ausência de preparo, em face da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu a medida liminar para lhe assegurar o direito à convocação para as demais etapas do concurso. Nos termos do artigo 1.015, inciso I, do CPC, “cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias.” Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Na hipótese, quanto às questões 108 e 111, dos argumentos apresentados pelo agravante não se extraem justificativas capazes de sedimentar o acolhimento da pretensão liminar, pois o recorrente busca a nulidade com lastro em supostos equívocos de entendimento da banca examinadora. Em relação à questão 34, aponta a ocorrência de ilegalidade e erro grosseiro. Assim está redigido o item: “A RIDE, em seu recorte territorial, é formada por municípios de três unidades da Federação: Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais”. O agravante assinalou o item como errado (ID 116610609, origem). O gabarito, por sua vez, apontou como correta a questão, sob a justificativa de que “de acordo com a Lei Complementar no 94/1998 e suas alterações, art. 1o, § 1o, ‘A Região Administrativa de que se trata este artigo é constituída pelo Distrito Federal, pelos Municípios de Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Alto Paraíso de Goiás, Alvorada do Norte, Barro Alto, Cabeceiras, Cavalcante, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Flores de Goiás, Formosa, Goianésia, Luziânia, Mimoso de Goiás, Niquelândia, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, São João d’Aliança, Simolândia, Valparaíso de Goiás, Vila Boa e Vila Propício, no Estado de Goiás, e de Arinos, Buritis, Cabeceira Grande e Unaí, no Estado de Minas Gerais” (ID 116607908, origem). A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não poder o Poder Judiciário substituir banca examinadora de concurso público, seja para rever os critérios de correção das provas, seja para censurar o conteúdo das questões formuladas. Verifica-se, em análise preliminar, que o agravante aponta a ocorrência de erros de interpretação dos examinadores do certame, ultrapassando a alegação de conjectura de ilegalidade ou erro material no conteúdo das avaliações. Ademais, nada obsta que o agravante tenha sua prova discursiva corrigida posteriormente, caso acolhida sua pretensão. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 30 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator